Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-19.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO – CELULAR – PRAZO PARA CONSERTO – ULTRAPASSADO EM DOIS DIAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face da r. sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda do celular, objeto da demanda, e condenou a 1a e 2a partes recorridas, MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e SUPERNOVA TELECOMUNICACOES LTDA – ME a restituir à autora, solidariamente, o valor pago pelo aparelho, no importe R$ 1.099,00, tendo julgado, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. A recorrente alega não ter conseguido contato com a 3a recorrida, HIGH TECH ELETRONICA E TELEFONIA LTDA – ME, para substituir o aparelho, que lhe foi entregue 2 dias após o prazo de 30 dias para sanar o vício do produto, previsto no art. 18, § 1o, CDC. Aduz ter sido tratada com descaso pelas requeridas, requerendo, assim, a reforma da r. sentença no que diz respeito aos danos morais, no valor de R$ 15.000,00, “em razão do constrangimento, situação vexatória e demora da assistência.”
4. Tenho que razão não assiste à recorrente, pois embora indesejada, a situação não teve o condão de ensejar, por si só, a configuração de danos extrapatrimoniais, posto que não há prova da ocorrência do alegado constrangimento e/ou situação vexatória, outrossim, é bem de se ver que o atraso de apenas 2 dias não se mostra suficiente para justificar indenização por danos morais.
5. Sobreleva notar, ainda, que apesar de alegar ter prejudicado seu trabalho de freelancer, a autora sequer apontou qual seria e de que forma teria havido o prejuízo. A hipótese dos autos, portanto, é de meros dissabores do cotidiano, sem reflexos outros que justifiquem a fixação de indenização por danos morais
6. Nesse passo, considerando a ausência de consequências de maior relevância a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, em favor das partes recorridas MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA – ME e HIGH TECH ELETRONICA E TELEFONIA LTDA – ME, para cada, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.